Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722606-14.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEBERT RIBEIRO ARAUJO IMPETRANTE: SERGIO REIS CRISPIM AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HEBERT RIBEIRO ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, dando-o como incurso nos crimes tipificados no art. 2o, II, c/c art. 11 e art. 12, I, todos da Lei n. 8.137/90, por 35 e 48 vezes; no artigo 2o, I c/c art. 11, ambos da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do CP, por 44 vezes; no art. 2o da Lei n. 12.850/2013; e no art. 1o, § 2o, I, c/c art. 1o, § 4o, ambos da Lei n. 9.613/98; todos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. O impetrante relata que, antes mesmo de ser citado na Ação Penal n. 0706870-50.2020.8.07.0001, o paciente apresentou defesa prévia, indicando a ausência de elementos mínimos que demonstrem a ocorrência dos fatos narrados na peça acusatória. Sustenta que o paciente apresentou documentação que comprova a licitude dos serviços de contabilidade prestados por ele às empresas investigadas. Informa que o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília certificou que a defesa prévia será apreciada somente após a citação de todos os réus. Afirma que os documentos emitidos pela SEFAZ/DF demonstram que não houve omissão no pagamento de imposto e nem mesmo declaração falsa realizada pelo paciente. Sustenta que o paciente corrigiu os procedimentos contábeis realizados pelas empresas investigadas, os quais foram aceitos e homologados pela SEFAZ/DF. Alega ainda que a perícia contábil realizada por uma empresa especializada concluiu que os procedimentos contábeis realizados pelo paciente foram corretos, assim como afastou qualquer indício que desabone a conduta do paciente no desempenho de sua profissão de contador. Salienta, em síntese, a ausência de justa causa e a atipicidade da conduta imputada ao paciente. Aduz que firmou contrato de prestação de serviços e consultoria contábil com empresas do Grupo Nova Rede, com o propósito de ajustar a contabilidade das empresas aos termos legais. Anota que nos autos do processo administrativo 04002640/2016, a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal homologou e aceitou de modo expresso o aproveitamento de créditos de ICMS realizado pelo paciente, o que demonstraria a legalidade de sua conduta. Sustenta que no período em que o paciente prestou serviços contábeis às empresas investigadas não houve nenhuma representação por parte da Secretaria da Fazenda. Requer, em carácter liminar, salvo conduto para impedir qualquer ato de coação ilegal ao direito de ir e vir do paciente, emanado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, bem como o trancamento, em relação ao paciente, da Ação Penal n. 0706870-50.2020.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Criminal de Brasília. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade dos fatos narrados na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia ou no trâmite processual da ação penal. A denúncia narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, nesse exame perfunctório, inviável analisar se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e se há indícios suficientes de autoria, o que exige dilação probatória para avaliação da conduta e de eventual absolvição do paciente. Evidentemente, a verificação da alegada causa de absolvição sumária ou da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de diversos elementos de provas produzidas no curso da investigação criminal. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não vislumbro, por ora, qualquer ilegalidade na análise simultânea das petições e das defesas prévias somente após a citação e o encerramento dos prazos de todos os acusados. Tal determinação mostra-se proporcional e razoável, visto que se trata de processo extremamente complexo, com diversos réus, envolve a apuração de uma grande quantidade de crimes tributários, de delitos contra a fé pública e dos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais. Além do mais, os autos são compostos por diversos elementos de prova produzidos durante as investigações. Outrossim, a análise dos pedidos agitados pelo impetrante exige prudência. Não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Não se deve decidir sem antes analisar todos os aspectos da matéria em comento, inclusive, com a oitiva do órgão fiscalizador da lei. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador